Tribunal: STF
Processo: Rcl 38964
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Luiza Prysthon de Mello contra decisão por meio da qual julguei procedente o pedido (documento eletrônico 11).
    A embargante sustenta que,
    “[...]
    Nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, os Embargos de Declaração são cabíveis para ‘esclarecer obscuridade ou eliminar contradição’, ‘suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’ e ‘corrigir erro material’. 
    Os presentes aclaratórios, como indicado acima, visam à correção de omissão relativa à i) cassação da sentença reclamada, pedido expressamente formulado na exordial, e ii) fixação de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
    In casu, além da paralisação do processo na origem, pleiteou-se, no mérito, a cassação da sentença reclamada, porquanto prolatada após a determinação cautelar de suspensão de todos os processos pelos e. Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF.
    […]
     Noutro giro, a não cassação da sentença reclamada, acarretará severo prejuízo à Reclamante, uma vez que o Juízo inaugural, certamente, não lhe restituirá o prazo recursal. 
     Demais disso, convém relembrar que o risco de suceder o trânsito em julgado nos processos que versam sobre a remuneração do FGTS (perigo da demora), aliado a outras circunstâncias, foi justamente o que motivou o deferimento da providência acautelatória pelo digno Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5090-DF. 
    Com efeito, se a decisão judicial reclamado não for solenemente pronunciada como nula ou não se esclareça que o marco inicial da suspensão determinada é a data da prolação da sentença, o Juízo inaugural – cujo histórico recente comprova não respeitar as decisões da Corte Constitucional – poderá entender que houve o trânsito em julgado do feito, hipótese na qual nenhum efeito prático resultará desta reclamação.” (grifos no original - págs. 2 e 3 do documento eletrônico 13).
    Ao final, requer:
    “[...] prover os presentes embargos, a fim de expressamente cassar a decisão reclamada ou, subsidiariamente, esclarecer que a suspensão determinada tem efeitos a partir da prolação da sentença de mérito pelo Juízo de origem.” (grifos no original - pág. 3 do documento eletrônico 13). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante.
    Como se sabe, os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada estiver maculada pela omissão, contradição, obscuridade ou por erro material.
    Na espécie, observo que a questão suscitada originalmente pela reclamante não foi suficientemente dirimida na decisão embargada. Digo isso porque, a despeito da procedência da reclamação, não houve manifestação a respeito do pedido formulado na exordial referente à cassação da sentença proferida pelo Juízo de origem.
    Com efeito, verifico que a decisão que deferiu a cautelar na ADI 5.090/DF determinou a “suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. A referida decisão foi proferida em 6/9/2019 e publicada em 10/9/2019. Por sua vez, a sentença objeto desta reclamação só veio a ser proferida em 15/1/2020 (documento eletrônico 6), alguns meses após a determinação de suspensão nacional.
    Como se vê, o juízo reclamado, contrariando a determinação desta Suprema Corte, processou e julgou a ação ordinária, a qual trata da mesma matéria constante da ADI 5.090/DF. 
    Por isso, constatada a omissão do decisum (documento eletrônico 11), entendo que deve ser cassado o ato judicial proferido após a determinação de suspensão nacional do trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Nesse sentido foram os seguintes pronunciamentos monocráticos: Rcl 38.969/PE, Rel. Min. Cármem Lúcia e Rcl 38.351/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, acolho os aclaratórios para, além de determinar a suspensão do Processo 0524068-43.2019.4.05.8300, em trâmite na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, cassar a decisão reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator